Tribunal: TJDFT
Processo: 0713839-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713839-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELDINEI ALVES BRANDAO IMPETRANTE: WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA, NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA e OUTROS em favor de ELDINEI ALVES BRANDÃO, visando revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica ou, subsidiariamente, fixar o raio de inclusão de 1.200m da sua residência, possibilitando o deslocamento aos endereços citados no writ. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Em audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória, sem fiança, com uso de monitoração eletrônica. Assevera a desnecessidade do monitoramento, pois inexistem indícios suficientes de autoria. Noutro giro, alega haver o magistrado a quo pontuado a sua primariedade, bem como a ausência de gravidade do delito, reconhecendo que, em caso de condenação, o paciente faria jus à diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Sustenta possuir residência fixa e ocupação lícita, não se justificando a monitoração eletrônica. Aduz a desproporcionalidade da medida também em razão da falta de previsão de perímetro/zona razoável, haja vista a obrigação de permanecer integralmente na residência. Requer, portanto, seja ampliado o perímetro de monitoramento para possibilitar a o deslocamento à panificadora (850m), farmácia (700m), supermercados (900m) e UPA Ceilândia (1,2km). Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da monitoração eletrônica ou, se o caso, a fixação de raio de inclusão de 1.200m. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Em audiência de custódia, o Juízo a quo entendeu pelo deferimento da liberdade provisória, considerando que a conduta do acusado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar a segregação cautelar, impondo, ao final, a monitoração eletrônica. In verbis (ID 45688623): “Com efeito pesa em desfavor do autuado registro de condenação por tráfico de drogas, todavia, esta conta com mais de 5 (cinco) anos, portanto primário. Diante dessa circunstância, é possível fazer um prognóstico de que, em caso de condenação, muito provavelmente incidirá a redução de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Entendo, todavia, que diante das denúncias ofertadas em desfavor do autuado é necessário a sua monitoração eletrônica. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ELDINEI ALVES BRANDÃO, data de nascimento: 16/10/1977, filho de Antonio Soares Brandao e de Leonor Alves Brandao, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV – monitoração eletrônica. O autuado Eldinei Alves Brandão deverá ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Determino como área de inclusão o endereço do autuado, Eldinei Alves Brandão, sendo: QNN 19, conjunto K, lote 24 Ceilândia Norte - DF, onde deverá permanecer integralmente durante a semana.” Verifica-se, portanto, haver sido deferida a liberdade provisória, sob o argumento de que a conduta não comporta gravidade suficiente a ensejar a segregação cautelar. Ocorre que a falta de fixação de perímetro de monitoramento razoável impôs, na prática, verdadeira prisão domiciliar ao paciente, que se vê integralmente impedido de se ausentar da residência. Dito isso, e sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito, é razoável ampliar a zona de monitoramento para o raio de 1.200m a partir do endereço residencial do paciente, nos termos requeridos pela impetrante, a fim de possibilitar ao paciente idas ao supermercado, farmácia e posto de saúde. Frisa-se que, além do monitoramento, foram impostas outras medidas alternativas à prisão como I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; e III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. Tais medidas, por ora, mostram-se suficientes para resguardar a aplicação da lei penal e, em caso de descumprimento, será cabível a revogação e substituição pelo acautelamento provisório. Antes o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para ampliar o perímetro de monitoramento para 1.200 metros a partir do endereço QNN 19, conjunto K, lote 24 Ceilândia Norte – D. Oficie-se, com urgência, ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator